Tribunal: TJPA
Processo: 0035396-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035396-95.2010.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0035396-95.2010.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO TADEU PIEDADE DE BARROS - PA36589, GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARAES - PA14027-A

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALBADILO SILVA CARVALHO - PR44016-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. VÍCIO EM VEÍCULO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPARO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REPARO DEVIDAMENTE REALIZADO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO APELANTE APÓS O REPARO. AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. CONSTATAÇÃO VIA LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO. OCORRÊNCIA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO
contra sentença constante do id. 2713597, proferida pelo juízo de direito da 11ª Vara da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada pelo apelante em face dos apelados
RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Na origem, o autor da ação aduziu
ter adquirido o veículo marca/modelo Renault/Megane, ano/modelo 2009/2010, junto a concessionária
DIAMANTINO & CIA LTDA, ora
apelada em 24/10/2009, pelo valor de R$ 55.950,00, sendo paga entrada de R$18.000,00 e o restante financiado mediante CDC leasing em 48 parcelas de R$1.160,00.

Narrou que em 10/06/2010 o veículo foi encaminhado para a assistência técnica das apeladas, apresentando defeito com a luz de óleo acesa no painel, barulho na coluna de direç
ã
o e defeito no freio, sendo que a previs
ã
o de entrega do ve
í
culo era 11/06/2010, todavia, s
ó
veio a ocorrer em 18/08/2010, 2 (dois) meses depois.

Aduziu que foram substituídas diversas peças do veículo, não obstante, ap
ó
s retorno do reparo, o veículo passou a consumir 5,7 KM/L de gasolina na cidade, bem abaixo do desempenho esperado, permanecendo com defeito. Pontuou que não foi disponibilizado carro reserva do mesmo modelo e motoriza
çã
o, mas apenas um Fox 1.6, tratando-se de claro descumprimento contratual.

Informou que o veículo cedido ao autor para suprir suas necessidades foi alvo de acidente de trânsito (BO 00277/2010086164-3), ensejando pela locadora cobrança de R$ 1.575,00 pelos danos do veículo, além de duas diárias.

Requereu indenização por danos materiais relativo ao ressarcimento da dívida com a locadora, devolução do valor integral do veículo e condenação em danos morais.

A demanda foi devidamente contestada
pela
apelada
DIAMANTINO & CIA LTDA que
em preliminar alegou a sua
ilegitimidade passiva,
por ser
apenas o comerciante do bem, sendo devidamente identificado seu fabricante; que o atraso no reparo se deu
pela
demora na entrega das peças, porém foi fornecido carro reserva
para o autor da ação. Pontuou ainda que
o veículo foi devidamente consertado estando em perfeitas condiç
õe
s de uso, n
ã
o havendo que se falar em devolu
çã
o dos valores pagos
, muito menos indenização por danos morais
, pelo que requer improcedência da demanda.

Contestaç
ã
o
da Renault do Brasil S.A
aduzindo que o veículo não se tornou impróprio para uso, eis que houve o devido reparo no bem. Inocorrência de danos materiais ou morais.

Após o devido saneamento do feito, houve a realização de perícia
atestando que o veículo periciado estava em boas condições de uso, havendo desgaste natural das pastilhas de freio, somente. Deixando claro que os defeitos apontados na inicial foram sanados.

As fls. 232/233 o autor requer seus quesitos sejam respondidos.

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais.

Desta decisão que se insurge o apelante. Em suas razões, alega que há direito a devolução dos valores pagos, eis que respeitou os prazos previstos no CDC para requerer a restituição da quantia em razão da não solução do vício no produto dentro do prazo legal. Explicita que os fatos, em especial, a demora na solução do problema lhe causara danos na esfera moral. Por fim, subsidiariamente, requer a nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões onde defenderam a manutenção da sentença.

Coube o feito a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O apelante se i
nsurge contra a sentença que indeferiu os pedidos de ressarcimento dos valores pagos pelo veículo e indenização por danos morais.

Passo a análise de cada um dos pedidos.

3.1. DO RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM.

Aduz o apelante que deve ser modificada a decisão exarada pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de devolução do veículo e consequentemente ressarcimento dos valores pagos.

Razão não assiste ao apelante.

Como bem explicitado pelo juízo de origem:

“O autor afirma que o veículo adquirido possui vício de qualidade em raz
ã
o dos problemas t
é
cnicos que surgiram, raz
ã
o pela qual requer a devolu
ç
ã
o do valor pago.

Deve-se registrar que os vícios apresentados no veículo foram sanados pelas rés sem custos ao polo ativo no período da garantia (fls.35/47), confirmado pelo laudo pericial de fl. 225/228, portanto n
ã
o h
á
que se falar em rescis
ã
o contratual.

Mostra-se desarrazoado e sem amparo legal que, após os consertos e com o veículo em pleno funcionamento seja realizada a rescis
ã
o do contrato. Por bem registrar que o art. 18,
§
1
º
do CDC indicado na peti
ç
ã
o inicial prev
ê
as hip
ó
teses para os casos em que o v
í
cio n
ã
o foi sanado, o que n
ã
o
é
a hip
ó
tese dos autos, tal como registrado nos documentos apresentados com a inicial e reiterados pelo perito
à
s fls. 225/228.

Ademais, o art. 20 do CDC prevê:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicaç
õ
es constantes da oferta ou mensagem publicit
á
ria, podendo o consumidor exigir, alternativamente e
à
sua escolha: I - a reexecu
ç
ã
o dos servi
ç
os, sem custo adicional e quando cab
í
vel; II - a restitui
ç
ã
o imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem preju
í
zo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Desta maneira, nos termos acima, constata-se que, mediante os consertos realizados, o consumidor, ora autor, escolheu que os consertos fossem realizados ao invés de requerer, alternativamente, no momento oportuno, a restituiç
ã
o da quantia paga.

Assim já se decidiu:

Compra e venda de veículo. Indenizaç
ã
o por danos materiais e morais. Ve
í
culo novo adquirido pelo autor e que apresentou diversos defeitos ap
ó
s a compra. Defeitos reparados pela corr
é
. A
ç
ã
o julgada improcedente. Apela
ç
ã
o do autor. (...). Pedido de ressarcimento de todos os gastos materiais havidos com o ve
í
culo: n
ã
o acolhimento. Gastos com manuten
ç
ã
o que s
ã
o inerentes ao propriet
á
rio do ve
í
culo. Defeitos ocorridos durante o prazo de garantia que foram reparados pelas r
é
s. Dano moral n
ã
o configurado. Ausente demonstraç
ã
o de situa
ç
ã
o que extrapola o dano material. Lucros cessantes indevidos. Senten
ç
a mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelaç
ã
o C
í
vel 1001422-70.2017.8.26.0010; Relator (a): Francisco Occhiuto J
ú
nior;
Ó
rg
ã
o Julgador: 32
ª
C
â
mara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1
ª
Vara C
í
vel; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)

Ressalte-se que o laudo pericial assim disp
õ
e:

‘os peritos observaram que o veículo periciado apresentava seu motor de combust
ã
o interna em boas condi
ç
õ
es de funcionalidade, sendo seus problemas sanados pela reclamada durante as execuç
õ
es da ordem de servi
ç
o especificadas no s
é
timo quesito da reclamada’.”

Da detida análise dos autos, verifico que
após a reclamação feita pelo consumidor
houve a resolução do problema, tendo o autor da ação permanecido com o bem, utilizando-o regularmente. Pode-se extrair dos autos que quando do problema no veículo, este se encontrava com aproximadamente 5.000Km (cinco mil quilômetros) e, anos depois, quando da perícia, possuía mais de 30.000 Km (trinta mil quilômetros) de uso.

Assim sendo e pela leitura dos autos, observa-se que a concessionária reparou o bem, tendo o defeito apresentado sido integralmente sanado e o veículo voltou a ter condições normais de uso, sem comprometimento da qualidade ou de suas características, posto que, conforme exaustivamente mencionado, não houve o retorno à concessionária após o reparo do defeito.

Em vista disso, tem-se que o vício em comento foi sanado, de modo que não cabe à consumidora optar pela restituição do preço pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, CDC

Assim, em que pese o defeito do veículo não ter sido sanado dentro de 30 (trinta) dias, o consumidor optou por permanecer com o veículo. Logo, não existem motivos jurídicos para se determinar a devolução do preço pago.

Neste sentido, o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZOS DE GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL QUE SE COMPLEMENTAM (ART. 50, CDC), EM ARGUIÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO DE PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1º, II, CDC. DEFEITO SANADO. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NÃO INDENIZÁVEIS DIANTE DA NEGATIVA DA COBERTURA CONTRATUAL POR MAU USO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ABALOS A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E INDEFERIR OS PEDIDOS INICIAIS POR MOTIVOS DIVERSOS. 1. Não resta configurada a decadência do direito de reclamar a existência do suposto vício no produto se o consumidor, sob a alegação de hipotético vício, o exerceu dentro da vigência do prazo de garantia contratual e/ou legal, que se somam. Ademais e nos termos do art. 27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, com início da contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (08-06-2015 – OS nº.7009 – fls. 36) e, sendo a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício no produto ajuizada em 02-02-2017, não há impeditivo legal atinente à prescrição para a análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.
2. Consoante conclusões obtidas, tem-se que houve, de fato, o reparo do problema apontado – troca do motor – e, após, não há, nos autos, qualquer documento comprobatório que evidenciasse que o defeito no motor persistiu. Não há ordens de serviço, notificações ou reclamações direcionadas à fabricante ou à concessionária no sentido de que o defeito não foi sanado e que impediu a devida utilização do bem. Ao contrário, observa-se que a apelante alienou o veículo em comento, a evidenciar que o mesmo se encontrava em condições normais de uso, situação que impede a aplicação do art. 18, § 1º, II, do CDC. Além disso e antes do ajuizamento da ação, os defeitos relatados em relação ao motor e ao ar-condicionado foram sanados e a autora fez pleno uso do bem, tratando-se, portanto, de comportamento contraditório (vontade de rescindir o contrato e de obter a devolução, ainda que parcial, do valor pago pelo veículo).
3. Conforme a dinâmica os fatos noticiados, houve a negativa de cobertura contratual no que se refere ao motor do veículo, haja vista que foi constatada, por meio de perícia da apelada Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., a inadequada utilização do bem que ocasionou o excesso de rotação do motor (fls.136-139). Assim sendo, não restou incontroverso que houve vício de produto, de modo que eventuais despesas com locomoção ou disponibilização de carro reserva não eram de responsabilidade das apeladas. Outrossim, além de não existir previsão contratual de que tal encargo era de atribuição das requeridas, houve a informação adequada e pertinente à autora quanto à negativa da garantia contratual, conforme notificação extrajudicial de fls. 38-39. 4. A demora em sanar o impasse sobre a garantia contratual e o tempo para o conserto do veículo – sem custos para a apelante e em virtude de acordo extrajudicial – não foram capazes de acarretar, por si só, a alegada violação ao direito da personalidade da autora. São situações incômodas que, ao contrário, fazem parte do convívio em sociedade e muitas vezes devem ser toleradas em prol da pacífica convivência. Destarte, não é qualquer defeito no produto que enseja a indenização por danos morais, em especial porque deverá ficar caracterizado o abalo a direito da personalidade, situação não evidenciada nos autos. Logo, não se verifica por quais motivos a suposta demora em solucionar o defeito – sem ônus e ocasionado pelo debate quanto à natureza jurídica do defeito – foi capaz de acarretar tamanho efeito negativo em algum direito da personalidade da autora. 5. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada. Não deferimento dos pedidos iniciais por fundamentos diversos. (TJ-AM - AC: 06033713920178040001 AM 0603371-39.2017.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 17/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021).

Isto posto, mantenho a sentença guerreada neste ponto.

3.2. DO DANO MORAL

Se insurge também o apelante quanto a improcedência do pedido de danos morais.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que atraso na resolução do problema causou ao apelante.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Em igual sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1
. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.
2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (STJ - REsp: 1604052 SP 2015/0222239-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser imposta no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito neste ponto, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais para condenando solidariamente ambas as rés ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente desde esta data (data do arbitramento) e com a incidencia de juros de mora desde a citação.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL,
CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS RÉS AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE ESTA DATA (DATA DO ARBITRAMENTO) E COM A INCIDENCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023